Tribunal: TJBA
Processo: 0775395-51.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0775395-51.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SANTOS MARTINS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). EMPRESA INATIVA POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DEVER DO MUNICÍPIO RECONHECER A INATIVIDADE DA EMPRESA DESDE 2010. INTELIGÊNCIA DO ART. 234 DO CTRMS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal relativa à Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), referente aos exercícios de 2014 e 2015, com fundamento na ausência de fato gerador, diante da inatividade da empresa executada desde 2008, conforme comprovado por extratos fiscais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é legítima a cobrança da TFF sobre empresa que deixou de recolher tributos ou apresentar declaração de ausência de atividade há mais de dois anos, nos termos do art. 234 do Código Tributário do Município de Salvador; e
(ii) se a ausência de intimação da empresa no Diário Oficial inviabiliza o reconhecimento da inatividade pelo Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

A legislação municipal estabelece que a empresa sem recolhimento de tributos ou declaração por mais de dois anos deve ser considerada inativa, sendo possível o cancelamento de sua inscrição.

A jurisprudência do TJBA entende que a inatividade, comprovada por extratos fiscais, afasta a ocorrência de fato gerador da TFF, sendo desnecessária a publicação no Diário Oficial como requisito para reconhecimento judicial da inatividade.

A sentença impugnada apresentou fundamentação adequada, enfrentando todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive com citação de precedentes deste Tribunal.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença de mérito.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0762129-26.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 02.12.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0827208-83.2015.8.05.0001, Rel. Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 26.03.2024.
Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 77; Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 140 e 234.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0775395-51.2014.8.05.0001
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como apelado
S
ANTOS MARTINS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA.

A
cordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-09-239